Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDEGAR STECKER, EDSON STECKER e DIOGO BARUFI STECKER, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da execução de no 0707480-23.2017.8.07.0001, fixou em 3% os honorários advocatícios devidos, tendo por base o proveito econômico obtido na demanda, e determinou que os causídicos pleiteiem a referida verba em ação própria. Para melhor compreensão da lide, transcrevo na íntegra a decisão impugnada: Preliminarmente, retire o sigilo dos documentos de ID51087395 e ID'S51734724, 51734955, 51734989, 51735155, 51735221, 51735257 e 51735289, eis que não se subsumem às hipóteses legais descritas no art. 189 do CPC. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida proposta originariamente por CGG TRADING S/A em desfavor de CÂMERA AGROALIMENTOS S/A, VANOLI KIST, SALET KIST e ROBERTO KIST. Conforme se infere dos autos, os executados Câmera Agroalimentos S/A (ID8660464), Vanoli Kist (ID9791006), Salet Kist (ID8848332) foram devidamente citados. O executado Roberto Kist compareceu espontaneamente, ficando suprida sua citação (ID9030004). Ante ausência de localização de bens dos executados passíveis de penhora, os autos foram suspensos com fulcro no art. 921, § 1o, do CPC (06/03/2018). Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão deferida sem indicação de bens, os autos foram remetidos ao arquivo intermediário, na data de 23/04/2019. Por meio da petição de ID34978303, a ora exequente noticia a cessão do crédito executado a si e junta aos autos os documentos que corroboram a transação. Na mesma oportunidade, promove a regularização processual, acostando instrumento de mandado outorgado aos patronos constituídos e requer o desarquivamento do feito, com seu prosseguimento, pugnando pela realização de penhora on line, consulta ao sistema Renajud para localização de bens em nome dos executados, inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes e averbação da indisponibilidade de bens móveis por meio do CNIB - Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Além disso, foi noticiada nos autos a aprovação do Plano de Recuperação Judicial da executada Camera Agroalimentos S/A. A decisão de ID35388284 reconheceu a cessão de crédito e determinou a alteração do polo ativo da demanda para constar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados Alternative Assets; indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens junto aos sistemas Bacenjud e Renajud, indeferiu o pedido de inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes via Serasajud, indeferiu o pedido de averbação de indisponibilidade de bens no CNIB, bem como determinou o retorno dos autos à suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC, por ausência de bens. Em relação à executada Camara Agroalimentos S/A, foi extinto o feito sem resolução de mérito, tendo em vista a concessão de recuperação judicial de referida pessoa jurídica no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Santa Rosa Dia/RS (ID36269828). Indicados bens à penhora, foi proferida decisão deferindo a penhora de alguns imóveis ali contidos (ID37425823), tendo a autora agravado da decisão. Não houve juízo de retratação, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Posteriormente, pela decisão de ID42594524 foi deferida nova penhora sobre percentual de imóvel pertencente ao executado Roberto Kist, sendo que o autor acostou aos autos o protocolo de prenotação das penhoras junto aos Cartórios de Registros de Imóveis respectivos para averbação das penhoras na matrícula dos imóveis (ID44633316). Por meio da petição de ID50084350, noticia o autor a composição extrajudicial entre as partes , requerendo a suspensão do feito com fulcro no art. 922 do CPC, até 08/06/2023, ao que foi determinada a juntada de cópia do acordo escrito entre as partes. Apresentada a petição de ID51723175, os patronos constituídos pelo credor/originário CGG Trading S/A (cedente) vem requerer o reconhecimento da legitimidade para prosseguirem nos presentes autos ou em autos apartados, em litisconsórcio ativo, sobre os honorários sucumbenciais que lhes são devidos, proporcionalmente ao período em que atuaram no feito. Aberta vista à parte autora, esta pugnou pelo reconhecimento de falta de interesse processual dos advogados em virtude da inadequação da via eleita; o indeferimento dos pedidos formulados, em razão de ter sido demonstrado que os atuais patronos dos exequente foram responsáveis pela promoção e condução efetiva da solução da demanda (acordo firmado), alegando que coube aos patronos iniciais apenas o ingresso da inicial. Na hipótese de entendimento diverso do Juízo, pugnaram pela fixação dos honorários de sucumbência em patamar mínimo aos Advogados, devendo a responsabilidade pelo pagamento recair sobre os executados, que deverão ser intimados a esse respeito. Por fim, reiteraram o pedido de suspensão da demanda, com fundamento no art. 922 do CPC. O despacho de ID53213053 teceu considerações acerca da legitimidade dos executados para buscar a satisfação dos créditos decorrentes dos honorários a que fazem jus pelo período que atuaram no feito e determinou a intimação dos executados para manifestação acerca do teor do "decisum", haja vista que o valor devido deverá ser suportado por eles. Vieram os Embargos de Declaração opostos pelos executados, nos quais apontam a ausência da base de cálculo sobre a qual deverá incidir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais supostamente devidos aos antigos procuradores, a fixação proporcional de tais honorários relativamente ao período de atuação e a efetividade com que atuaram no feito, como posterior manifestação dos executados de modo a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, e possibilidade de discussão da matéria nas instâncias superiores. Manifestação do autor pelo acolhimento dos Embargos e suspensão da demanda até o adimplemento total do acordo (ID56810891). Manifestação dos executados no sentido de não se oporem à suspensão do feito. É o relatório. Decido. Conforme já delineado no despacho de ID51736188, não restam dúvidas quanto à atuação dos advogados subscritores da petição de ID51723175. Da análise detida dos autos, constata-se que tais advogados estiverem no patrocínio do credor originário CGC Trading S/A desde o ajuizamento da demanda em 11/05/2017 até 23/04/2019, data em que os autos foram suspensos por ausência de bens, com fundamentono art. 921, § 1o, do CPC, fazendo jus, portanto, ao recebimento de honorários advocatícios proporcionais à atuação no feito. De igual forma, também não se questiona a efetiva atuação dos advogados na representação da cessionária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, registrando-se, por oportuno, que realizada a citação e não tendo sido localizado bens dos executados passíveis de penhora, o que deu ensejo à suspensão do feito por ausência de bens, diligentemente, os advogados constituídos obtiveram êxito no prosseguimento do feito, promovendo a penhora de bens imóveis pertencentes aos executados, além da composição entre exequente e executados para por fim ao litígio. O cerne da questão cinge-se, portanto, na proporção que se dará o rateio dos honorários entre um e outro patrono e sobre qual montante. É certo que não há óbice ao arbitramento dos honorários pelo Magistrado, ao passo que , verificada toda a marcha processual, infere-se que os patronos primitivos tiveram uma atuação menos efetiva em relação aos seus sucessores, mormente porque ainda que tenham logrado êxito na citação dos executados, não tiveram sucesso na localização de bens do devedor suscetíveis de penhora, desencadeando a suspensão do feito. Os atuais advogados, por sua vez, não só obtiveram a penhora de bens, devidamente averbada na matrícula dos imóveis, como realizaram transação com a parte adversa, abarcando além do débito objeto do débito ora em comento, como outras importâncias devidas em processos diversos. Assim, tenho por razoável a fixação dos honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 3% (três por cento) sobre o proveito econômico obtido em favor dos advogados Edegar Stecker, OAB/DF 15.382 e Edson Diogo Barufi Stecker, OAB/DF 36.622 e 7% (sete por cento) em favor dos atuais patronos. Entretanto, considerando que os honorários devidos aos atuais patronos foram objeto de transação, conforme cláusula (i) do acordo de ID51087395, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), essa importância deverá prevalecer sobre o percentual ora fixado (7%). Por outro lado, em relação ao valor que tais percentuais deverão incidir, não é possível que o arbitramento por este Juízo, notadamente porque o acordo entre as partes englobou outros processos, tendo sido fixado o valor global da transação em R$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos mil reais). Dessa forma, a fixação do proveito econômico obtido pela parte em decorrência do acordo havido entre as partes no caso em apreço, requer dilação probatória, devendo ser ajuizada demanda própria pelo credor no juízo competente. Por todo o exposto: a) em atenção aos termos da petição de ID51723175, reconheço a legitimidade e o interesse dos causídicos subscritores da peça, para figurarem como credores de honorários advocatícios proporcionais ao período em que atuaram no feito (11/05/2017 até 23/04/2019) e ao resultado efetivo que obtiveram com sua atuação, que ora fixo em 3% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo credor no caso em apreço; no entanto indefiro a busca de tal crédito em litisconsórcio ativo, eis que imprescindível o ajuizamento de demanda própria para arbitramento do valor devido, já que a base de cálculo estabelecida no acordo englobou outros processos e deve ser arbitrado o proveito econômico relativo a este processo; b) diante de todo o quanto fundamentado, não conheço dos Embargos de Declaração de ID54996827, dada a inexistência da omissão apontada; c) diante do convencionado entre as partes, defiro a suspensão do processo até 21/08/2020 (data final do acordo ou seis meses contados do protocolo da petição de suspensão). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. d) cadastrem-se os advogados Edegar Stecker, OAB/DF 15.382 e Edson Diogo Barufi Stecker, OAB/DF 36.622 como terceiros interessados, tão somente para acompanhar o andamento do feito. e) retifique-se a atuação, para excluir a primeira executada do pólo passivo da demanda, nos termos da decisão de ID36269828. Acrescento, ainda, que foram opostos embargos de declaração pelos causídicos, ora agravantes, contudo, estes não foram acolhidos. Inconformados, os advogados agravam. Em suas razões, sustentam que os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como base o valor do débito executado, sob pena de infringência ao art. 827 do CPC. Verberam que o Código de Processo Civil estabeleceu um parâmetro objetivo para a fixação dos honorários advocatícios em demandas executivas, de modo que não cabe ao magistrado mudá-lo. Colacionam jurisprudência para amparar sua pretensão. Adiante, impugnam, ainda, o percentual assentado pelo magistrado de piso (3%), defendendo que, em virtude da troca de patrono ao longo da demanda, o correto seria o rateio igualitário, ou seja, 5% para os antigos causídicos e 5% para os atuais advogados. Por fim, defendem que o crédito relativo aos honorários pode ser perseguido na presente demanda executiva, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, para tanto cita o art. 24, §1o, da Lei 8906/94. Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. No mérito rogam pela reforma da decisão no intuito de se fixar os honorários advocatícios tendo por base o valor atualizado da causa e que estes sejam rateados entre os advogados da agravante e da agravada de forma paritária. Preparo devidamente recolhido (ID 1576689). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação de tutela, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Primeiramente, para facilitar a compreensão dos fatos, faz-se necessário um pequeno resumo dos acontecimentos ocorridos na demanda originária. Compulsando os autos principais, verifico que os agravantes foram contratados pela empresa CGG Trading S/A para ajuizar uma execução de título extrajudicial em desfavor de Camera Agroalimentos S/A e outros. O processo ficou suspenso em virtude de não terem encontrado bens passíveis de penhora. Nesse ínterim, a credora CGG Trading cedeu seus direitos creditórios à pessoa jurídica FIDC que, por sua vez, possui advogados diversos da cedente. Assim, uma nova relação jurídica foi firmada entre FIDC e a devedora Camera Agroalimentos, sendo que, de tal relação, adveio uma transação extrajudicial, que, além de versar sobre o crédito discutido nesta demanda, englobou outros também. Tal transação se encontra pendente de adimplemento. Em virtude de tal imbróglio, a magistrada de piso, ao fixar os honorários devidos aos patronos originários (advogados da empresa CGG Trading, ora agravantes) determinou que estes seriam devidos tendo por base de cálculo o proveito econômico obtido e os rateou na proporção de 3% para os causídicos que aqui se insurgem e 7% para os atuais patronos). Além disso, determinou que os advogados ingressassem com demanda autônoma para a cobrança do valor, haja vista demandar dilação probatória. A despeito das alegações da parte agravante, não se constata a presença da plausibilidade do direito, em razão das alegações de direito apresentadas pela parte agravante que não indicam o desacerto da decisão recorrida. Explico. Não se mostra possível a fixação dos honorários tendo por base o valor da condenação, haja vista que, nesta demanda, não existe condenação propriamente dita em virtude da cessão do crédito e transação extrajudicial realizada. Desta forma, em não havendo condenação, se mostra possível a fixação dos honorários tendo por base o proveito econômico. Neste sentido: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL PROVIDA. TRABALHO DEFENSIVO. NÃO CABIMENTO. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve ocorrer somente nas hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, em que há proveito econômico mensurável e não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A execução e os embargos do devedor são ações relativamente autônomas, uma vez que o resultado do procedimento incidente afeta a continuidade da ação principal, o que influencia diretamente na fixação de honorários advocatícios de ambas as ações. Diante do julgamento de procedência dos embargos do devedor e a extinção da execução, não há fundamento para a cumulação de honorários advocatícios das duas ações, em vista do trabalho defensivo da parte ter se realizado em apenas um dos procedimentos. (Acórdão 1237065, 00042268320178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Em relação ao percentual e proporção fixada pelo juízo de origem (3% para os agravantes), tenho que as razões delineadas pela magistrada foram devidamente fundamentadas tendo por base a efetividade da atividade dos patronos para a persecução do crédito, o que impediria, pelo menos em uma análise perfunctória, o rateio igualitário almejado pelos agravantes. Por fim, no tocante ao ajuizamento de ação autônoma para a persecução do crédito, igualmente, entendo que a decisão impugnada não merece reparos. Friso que não desconheço o entendimento legal e jurisprudencial de que o advogado pode pleitear sua verba nos próprios autos da execução. Contudo, o caso em questão, em virtude da transação extrajudicial firmada entre as partes, envolve, além do crédito perseguido, outros valores, se mostrando prudente, portanto, o ajuizamento de ação autônoma, haja vista a necessidade de dilação probatória. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se.